Tribunal: TCU
Processo: 031.981/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10581/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.981/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Amadeu de Oliveira (CPF XXX.997.818-XX); Edevaldo Bernardi Junior (CPF XXX.962.678-XX); Edmundo Calmon de Almeida (CPF XXX.102.676-XX); Eneida de Oliveira Ferraz (CPF XXX.277.878-XX); Firmo Goncalves de Oliveira (CPF XXX.803.986-XX); Gilmar Santos da Silva (CPF XXX.932.610-XX); Leopoldo Francisco Barros (CPF XXX.862.381-XX); Marco Aurelio Canola Base (CPF XXX.016.091-XX); Maria Isabel Nogueira de Faria (CPF XXX.909.161-XX) e Nilton Silva de Oliveira (CPF XXX.330.335-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.